Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-42.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO.
1. Carece de interesse recursal a discussão sobre matéria não veiculada na lide, que não compõe causa de pedir ou pedido da inicial ou condenação da sentença recorrida.
2. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.